Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0700658-74.2024.8.07.0000 Impetrante: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO Paciente: LUCIANO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCIANO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 157, 2o, VII, do Código Penal. Alega, em síntese, falta de fundamentação e desproporcionalidade da medida cautelar imposta, haja vista as condições pessoais do autuado. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator